Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTAL DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUO SÓLIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão do apelante de obter o reconhecimento de nulidade da multa aplicada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Em virtude dessas peculiaridades, admite-se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do ato administrativo que explicita, em sua causa de pedir, a existência de um rol de ilicitudes que teriam provocado a invalidade do ato administrativo.
3. Na hipótese o auto de infração foi lavrado no valor de R$ 20.395,32 (vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), em razão da constatação, pelos agentes da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, de descarte de aproximadamente 1.000 l (mil litros) de resíduo sólido em área pública, infração prevista no artigo 1o, incisos I e II, da Lei local no 972/1995.
5. As provas trazidas a exame comprovam que no material descartado existiam documentos pertencentes a diferentes moradores do condomínio apelante, evidenciando, assim, que o descarte ocorreu de modo coletivo pelo condomínio e não de modo individual.
6. O aludido resíduo foi encontrado próximo ao condomínio apelante, a 13 km (treze quilômetros) de distância.
7. O apelante se restringiu a negar a autoria dos fatos, não tendo se desincumbido da obrigação de comprovação dos argumentos articulados (art. 373, inc. I, do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido.